Tribunal: STF
Processo: ARE 1594204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTARIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CREDITAMENTO ICMS. ADMINISTRATIVA. SENTENCA DE IMPROCEDENCIA. IRRESIGNACAO DO AUTOR. INSUMOS ESSENCIAIS A ATIVIDADE FIM DA EMPRESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE COMPROVADA A NATUREZA ESSENCIAL DO INSUMO PARA A ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA, DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1- In casu, os bens de que trata a presente ação são bens empregados no processo industrial, onde se discute materiais que integram estruturas, (e-STJ Fl.862) componentes, óleos e graxas lubrificantes;
2- Com previsao no artigo 155, II da Constituicao da Republica, o ICMS e Imposto sobre a Operacoes Relativa a circulacao de mercadorias e sobre prestacoes de servicos de transporte interestadual e intermunicipal de comunicacao, ainda que as operacoes e as prestacoes se iniciem no exterior, revelando-se o imposto de maior arrecadacao no Brasil;
3- O ICMS sera nao cumulativo, conforme previsao no artigo 155, § 2o da CF, que preve a compensacao do que for devido em cada operacao relativa a circulacao de mercadorias ou prestacao de servicos, com o montante cobrado nas etapas anteriores pelo mesmo ou outro membro da federacao;
4- O STF, desde a edicao da Constituicao de 1988, se posicionava no sentido de que o grupo de materiais que poderia ser enquadrado como “insumo” e aquele composto pelas materias-primas, produtos intermediarios e materiais de embalagem, na linha do criterio do “credito fisico” acima mencionado (RE no 447.470 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, em 14/09/10, por exemplo); 
5- Nestes termos o Convenio Interestadual ICMS no 66/198, que regulava o ICMS em ambito nacional, previa como matriz o criterio fisico, isto e, o artigo 31, III, estabelecia o creditamento relativo aos insumos desde que: a) fossem consumidos no processo industrial e b) integrassem o produto final na condicao de elemento indispensavel a sua composicao. Assim, era considerado imprescindivel a integracao da mercadoria ou produto utilizados no processo de industrializacao;
 6- No entanto, em 1996, o Convenio no 66/88 foi substituido pela atual Lei Complementar no 87/96. Tal diploma, diferentemente do anterior, passou a garantir, em seu art. 20o, a escrituracao de creditos de ICMS sobre todos os bens que nao sejam alheios a atividade do estabelecimento e que nao resultem em uma operacao ou prestacao de servico isenta ou nao tributada;
7- Desta feita, a regra passa a ser o creditamento, condicionando o aproveitamento dos creditos, relativos a aquisicao de produtos intermediarios, apenas a comprovacao da utilizacao nas atividades fins da sociedade empresaria, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente;
8- Em outras palavras, as mercadorias utilizadas no processo industrial, que se encontram vinculadas a atividade da empresa, permitem o credito do ICMS (seja pelo criterio financeiro, como pelo criterio fisico);
9- Portanto o artigo 20 da Lei Complementar no 87/96, estabelece a regra para o creditamento, em observancia ao sistema de nao cumulatividade do ICMS. 
10- As excecoes estao expressamente descritas nos paragrafos do artigo 20 da Lei Complementar;
11- Aplicando a interpretacao literal do artigo, a contrario sensu, se os paragrafos §1o, §2o e 3o, do art. 20, da LC 87/96, ofertam, numerus clausus, as hipoteses pelas quais nao ha direito ao credito, o caput do referido dispositivo, refere-se a outros fatos juridicos que permitem o creditamento do credito;
12- Necessario fazer uma distincao entre as mercadorias referidas no caput do artigo 20, que sao diretamente utilizadas no processo produtivo, com aquelas adquiridas temporariamente para suporte a atividade, portanto, tratadas como sendo uso e consumo, conforme o art. 33, I, da LC 87/96, estas ultimas sujeitas a limitacao temporal prevista naquele disposto, so passando a valer a partir de 01/01/2033;
13- Dito isso, ressalva-se que o entendimento consolidado na Corte Superior e no sentido de que “a Lei Complementar 87/1996, modificou o cenario normativo que vigorou na vigencia do Convenio ICMS 66/1988 do Conselho Nacional de Politica Fazendaria (CONFAZ), ampliando significativamente as hipoteses de creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos creditos referentes a aquisicao de quaisquer produtos intermediarios, desde que comprovada a necessidade de sua utilizacao para a realizacao do objeto social da empresa” ( AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 1394400/SP- Relatoria Ministro Gurgel Faria) – Grifo da Relatora;
14- O laudo pericial confirma que os materiais fazem parte do processo produtivo, mas que, após as devidas inspeções e verificações, constatou que 100% do total de créditos glosados pelo Estado são oriundos de bens uso e consumo, autuados corretamente no AI nº 03.484596-6, e portanto, não são passíveis de serem creditados pela autora; 
15- Vale salientar que, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos de prova constantes dos autos;
16- Registre-se que o entendimento do STJ, para fins de aproveitamento do crédito, é no sentido de que não há mais necessidade de o bem integrar o produto, incorporando-se a ele para ser considerado insumo, mas apenas que ele seja essencial a atividade do objeto social; 
17- Ao disciplinar a não cumulatividade, a Lei Kandir se divorciou da exigência de integração física da mercadoria para fins de creditamento do ICMS;
18- Ora, inobstante as conclusões alcançadas pela perita, verifica-se que os materiais utilizados no maquinário (componentes, óleos e graxas lubrificantes) que produz a bebida são essenciais à atividade comercial da parte autora;
19- Destarte, restou comprovada a indispensabilidade dos bens para a atividade fim da empresa autora, utilizados diretamente no processo produtivo, sendo considerado insumo essencial para a obtenção do produto final;
20- Frise-se que é permitido o aproveitamento de creditamento de ICMS referentes a aquisição e quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social (atividade-fim) do estabelecimento empresarial;
21- Verifica-se, portanto, que os materiais estão diretamente ligados ao processo produtivo e, por isso, entram no conceito de insumo apto a ensejar creditamento imediato de ICMS, impondo-se, integralmente, a reforma da sentença apelada;
22- Reforma da sentença;
23- Recurso provido. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  2º; 150, §6º; 155, §2º, I, X, "a", e XII, "c", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente